Tribunal: TJSP
Processo: 1014390-03.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Seguro. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes durante a sua vigência, conforme anexo contratual firmado entre as partes. Contudo, ressalvado esse entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em posicionamento

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Seguro. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes durante a sua vigência, conforme anexo contratual firmado entre as partes. Contudo, ressalvado esse entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em posicionamento firmado na E. 22a Câmara, declara-se abusiva a cobrança do prêmio de seguro por ser tida como venda casada. Inexigibilidade da rubrica. Restituição dos valores dessas rubricas devida, de forma simples. Consectários legais considerando o que dispõe a Lei n° 14.905/24. Sentença mantida. Recurso não provido.